Tribunal: STF
Processo: ARE 1285185
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para executar sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo (Vol. 10, fl. 20).
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 12, fl. 20).
    No apelo extremo (Vol. 14, fl. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, XXXVI e LXX, “b”, da Constituição, pois (a) “os comandos mandamentais advindos de uma sentença mandamental coletiva abarcam a totalidade dos integrantes da categoria substituída, abrangente, na espécie, de policiais militares e seus pensionistas, daí decorrendo a desnecessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos; autorização expressa destes; ou mesmo da filiação ao ente impetrante antes do ajuizamento da ação mandamental” (Vol. 14, fls. 20-21); e (b) a matéria debatida nos persentes autos já foi objeto de discussão por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 499 da repercussão geral e na Súmula 629/STF.
    O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem, aos argumentos de que (a) inexiste ofensa direta à Constituição Federal; e (b) a análise das razões recursais demanda reexame dos fatos e provas constantes dos autos (Vol. 15, fl. 30).
    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada (Vol. 15, fl. 34).
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Quanto à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, o juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação da parte ora recorrente, em razão de sua ilegitimidade ativa. Eis o cabeçalho de ementa do acórdão (Vol. 10, fl. 20):
    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AME/ RJ. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL/VPE. IMPRESCINDIBILIDADE DA COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE PRETENDEM EXECUTAR E DA INCLUSÃO DO NOME DA EXEQUENTE NA LISTAGEM ANEXA À AÇÃO MANDAMENTAL. FILIAÇÃO TARDIA. PRAÇA. MANUTENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA”.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    No mesmo sentido, veja-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIA ATINENTE AOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULAS 279 E 283 /STF. 1. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem, no tocante aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, demandaria o reexame da legislação ordinária aplicada à espécie. Providência vedada neste momento processual. 2. Incidência, de mais a mais, das Súmulas 279 e 283/STF. 3. Agravo regimental desprovido.” (AI 791.023-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 14/2/2011)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente